Tribunal: STJ
Processo: 0162624-16.2011.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1851845 - SP (2021/0065817-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: ELISABETH FARSETTI
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
THALLES SIQUEIRA MARTINS - SP132832
AGRAVADO
: BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
POSSÍVEL.
REVISÃO.
REEXAME
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
A viabilidade da ação rescisória amparada no art. 966, inciso V, do
1.
Código de Processo Civil pressupõe violação frontal e direta da literalidade
da norma jurídica.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 524f0c29-e7ba-49db-8891-0fdb36fe71d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1851845 - SP (2021/0065817-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: ELISABETH FARSETTI
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
THALLES SIQUEIRA MARTINS - SP132832
AGRAVADO
: BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
POSSÍVEL.
REVISÃO.
REEXAME
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
A viabilidade da ação rescisória amparada no art. 966, inciso V, do
1.
Código de Processo Civil pressupõe violação frontal e direta da literalidade
da norma jurídica.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO COSTA VERDE
TABATINGA contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 1.220/1.223).
Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.227/1.231), o agravante reitera a
alegação de que houve violação literal de dispositivos legais, especialmente
relacionados à indivisibilidade de unidade autônoma em condomínio, conforme
previsto na Lei no 4.591/1964 e no Código Civil, de modo que não seria possível sua
subdivisão.
Aduz que a indivisibilidade de unidade autônoma inserida em condomínio
se trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de revolver as
provas constantes dos autos nem mesmo de revalorá-las, o que afasta a incidência da
Súmula no 7/STJ ao presente caso.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 1.236/1.252.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47778144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:43
Código de Controle do Documento: e6d5ef9d-2b05-4aba-8cf7-38c4eef05bd2

A irresignação não merece prosperar.
A discussão dos autos versa a respeito da ação rescisória de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que o autor, ora
agravante, Condomínio Costa Verde Tabatinga, busca desconstituir o julgado atacado,
alegando que houve violação de dispositivos legais, especialmente relacionados à
indivisibilidade de unidades autônomas de condomínio, conforme previsto na Lei no
4.591/1964 e no Código Civil.
O autor/agravante pretendeu a declaração da nulidade ou ineficácia da
escritura de venda e compra, bem como da matrícula aberta em razão do
fracionamento irregular da unidade autônoma denominada Setor Clube de Golfe.
O Tribunal de Justiça decidiu pela improcedência da ação rescisória por
entender que não houve violação literal de dispositivo de lei, conforme alegado pelo
autor, visto que a interpretação realizada pelo acórdão rescindendo era uma das
possíveis, não havendo afronta direta à literalidade das normas jurídicas apontadas,
de modo que a ação rescisória não poderia ser convertida em instância revisora do
julgado anterior.
Eis a letra do acórdão:

"[...]
O longo e minucioso aresto encartado às fls. 463/473, da lavra do
eminente e saudoso Des. Quaglia Barbosa, analisou todos os pontos
elencados pela autora, ali objeto de apelo, concluindo pela inexistência da
propalada indivisibilidade, merecendo transcrita parte da fundamentação:

'Não convence, pois, o alvitre de que o setor possa ser
indivisível, seja sob risco de alterar-se na sua substância, seja
por força de lei ou mesmo da vontade dos condôminos, a partir
da incorporação, de tal sorte que se afasta, data veria, suposição
de vulnerado o art. 53, do Código Civil; da mesma forma, não se
diagnostica afronta ao art. 7o da Lei 4.591/64, pois, em última
análise, a individualização da unidade correspondente ao
subsetor transmitido fê-la a própria incorporadora, desde o
registro da convenção, com a 'identificação e discriminação', ao
passo que, se faltam indicação de área e de fração ideal, isso
poderá perfeitamente ser suprido, a partir da descrição mais do
que precisa, já existente, de medidas e confrontações, por meio
de levantamento e de retificação registraria intra muros, sem
afetar direitos de terceiros, nem maior dificuldade.
Bem rematou, aliás, a r. sentença apelada, verbis: 'a
participação de cada um dos setores nas despesas com as coisas
comuns e indivisíveis definidas na convenção do condomínio do
autor é determinada por um percentual, que, no caso do setor
clube de golfe, é de 1,91%. É apenas isso, e nada mais, o que
indica esse percentual, o qual não torna o setor clube de golfe
indivisível, porque indivisíveis são somente os bens que se não
possam partir sem alteração na sua substância ou os que,
embora naturalmente divisíveis, se considerem indivisíveis por
lei, ou vontade das partes (Código Civil, artigo 53)'.

Ora, o juízo rescindendo não pode ser elevado à condição de
instância revisora do julgado, cabendo-lhe, tão só, no caso específico,
analisar se houve ou não afronta à literalidade dos dispositivos apontados
como violados.
Se, como no caso e demonstrado pela transcrição parcial do V.
Acórdão, trilhou-se uma das interpretações possíveis, não se abre caminho
para a ação rescisória" (e-STJ fls. 1.100/1.102).

Conforme expresso na decisão recorrida, o cabimento da ação rescisória
com base no art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC), pressupõe a
Documento eletrônico VDA47778144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:43
Código de Controle do Documento: e6d5ef9d-2b05-4aba-8cf7-38c4eef05bd2

demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a
literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica
insustentável, sob pena de perpetuar a discussão acerca da matéria decidida e
desrespeitar a segurança jurídica, o que não se verifica na hipótese.
De fato, o Tribunal de origem consignou que o acórdão rescindendo deu
interpretação possível aos preceitos legais apontados como violados, o que está de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme ilustra o seguinte
precedente:

"AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO § 3o DO ARTIGO 475-M DO
CPC DE 1973. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU
IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO, MAS DECLAROU A EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO POR CONSIDERAR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DA
EFETIVAÇÃO DE PENHORA ELETRÔNICA. EQUÍVOCO NA INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA.
PECULIARIDADE
APONTADA
PELO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL.
1. À luz da jurisprudência do STJ, a violação de dispositivo de lei que enseja
a propositura de ação rescisória, nos termos do inciso V do artigo 485 do
CPC de 1973 (ou do inciso V do artigo 966 do CPC de 2015), deve ser de tal
forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade,
de modo que, em havendo 'várias interpretações possíveis e optando o
acórdão rescindendo por uma delas, a ação rescisória não terá êxito nos
termos da Súmula 343/STF' (AgInt no AREsp 1.855.869/PR, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2021
).
4/11/2021
[...]
5. Ação rescisória julgada improcedente."
(AR n. 5.975/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
)
12/6/2024
28/6/2024

Assim, a revisão do julgado, firmada no sentido de que não houve violação à
norma jurídica reguladora da situação em exame, esbarra necessariamente no óbice
da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO
DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica.
1.1. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos requisitos
legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
2. 'É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória
quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização
indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante
inexistência de violação manifesta de norma jurídica' (AgInt no AREsp n.
1.186.603/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/10/2021
15/10/2021
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.179.788/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
10/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DO
PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS 282 E
356 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA47778144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:43
Código de Controle do Documento: e6d5ef9d-2b05-4aba-8cf7-38c4eef05bd2

SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Segundo o entendimento deste Tribunal, 'a violação a literal disposição da
lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V
do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisão não
se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao
reexame da prova produzida ou a sua complementação (...)' (AgInt no AREsp
n. 1.683.248/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
julgado aos
, DJe de 10/12/2020).
7/12/2020
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.340.435/PA, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
6/3/2024

Nesse contexto, os argumentos expostos pelo agravante são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão agravada, a qual permanece incólume em todos os
seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:43
Código de Controle do Documento: e6d5ef9d-2b05-4aba-8cf7-38c4eef05bd2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.851.845 / SP
Número Registro: 2021/0065817-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01626241620118260000 1191998 1260119980105321 1626241620118260000 12187540 1218754
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: ELISABETH FARSETTI
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
THALLES SIQUEIRA MARTINS - SP132832
AGRAVADO
: BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
Documento eletrônico VDA48605330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 88f7ef4e-b396-4124-aaaf-70d5ba17fd12

AGRAVADO
: ELISABETH FARSETTI
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
THALLES SIQUEIRA MARTINS - SP132832
AGRAVADO
: BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 88f7ef4e-b396-4124-aaaf-70d5ba17fd12